Tribunal: TCU
Processo: 033.464/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7195/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação, dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 033.464/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Pinheiro (CPF XXX.879.723-XX), João Pereira da Costa (CPF XXX.570.453-XX), José de Lima Brandão (CPF XXX.815.683-XX), Maria do Perpétuo Socorro Machado Lisboa (CPF XXX.645.603-XX), Maria José dos Ramos Soares Dourado da Silva (CPF XXX.433.713-XX), e Silvia Andréa Soares (CPF XXX.574.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elias Pereira Goncalo de Sousa (13.688/OAB-MA) e Mariana Pereira Goncalo de Sousa (11.280/OAB-MA), representando Silvia Andrea Soares; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA), Gedecy Fontes de Medeiros Filho (5.135/OAB-MA) e outros, representando Maria do Perpetuo Socorro Machado Lisboa; Debora Helena Gonsioroski Coelho (20.157/OAB-MA) e Linda Jessica Ribeiro Silva (18666/OAB-MA), representando Joao Pereira da Costa; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA), Gedecy Fontes de Medeiros Filho (5135/OAB-MA) e outros, representando Jose de Lima Brandao; Elias Pereira Goncalo de Sousa (13.688/OAB-MA) e Mariana Pereira Goncalo de Sousa (11.280/OAB-MA), representando Maria José dos Ramos Soares Dourado da Silva; Debora Helena Gonsioroski Coelho (20157/OAB-MA) e Linda Jessica Ribeiro Silva (18666/OAB-MA), representando Carlos Alberto Pinheiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.